Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-14.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704464-14.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH KOVARA BOARETTO APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada tanto pela parte recorrida (id. 18040959) quanto pela Procuradoria de Justiça (id. 19899090). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora